Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO (PENHORA DE CRIPTOMOEDAS). PRINCIPIO DA DIALETICIADE. VIOLAÇÃO. MÉRITO. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. TEMAS 219 E 425 DO STJ.
1. A simples notícia de que o Juízo se encontra garantido por penhora realizada no rosto dos autos, não afasta o interesse processual do credor na perseguição de bens penhoráveis que observem a ordem de preferência do art. 835 do CPC e o principio da menor onerosidade da execução.
2. Em prestígio ao principio da dialeticidade, não pode ser conhecida a parcela do recurso que não tratou de impugnar os fundamentos da decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de criptomoedas.
3. O presente procedimento de cumprimento de sentença visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.
4. Não existe limitação à realização ou à reiteração de pesquisas de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, desde que observado o princípio da razoabilidade, sendo cabível, na hipótese em análise, a realização da pesquisa no sistema SISBAJUD.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.